Tribunal: TJDFT
Processo: 0709701-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROTOCOLO. PLANTÃO JUDICIAL. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. MULTA. AFASTADA.
1. Na hipótese, o agravante propôs ação de busca e apreensão, com pedido liminar, perante o Juízo plantonista que, ao apreciar o pedido, lhe impôs multa por litigância de má-fé ante a ausência de urgência.
2. A conduta da parte autora/agravante, consistente no mero protocolo da ação de busca e apreensão perante o plantão judiciário, não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. Ademais, deve-se destacar que a má-fé deve ser provada por elementos concretos, os quais não estão presentes no caso, e não pode ser presumida com base no simples protocolo de ação perante o plantão judicial.
3. Recurso conhecido e provido.